Tribunal: TJDFT
Processo: 0704043-78.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PROGRAMA HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. CESSÃO DE DIREITOS. QUITAÇÃO DO IMÓVEL E POSSE COMPROVADAS. RECUSA INJUSTIFICADA DE OUTORGA DE ESCRITURA. DIVERGÊNCIA DE ESTADO CIVIL DOS CEDENTES EM PROCURAÇÃO. MERAS FORMALIDADES. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA PREVALECE SOBRE A CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela contra sentença que reconheceu o direito da parte autora à adjudicação compulsória do imóvel. A autora alegou ter exercido posse exclusiva do bem desde 1999, após cessão de direitos feita ao seu ex-companheiro, e enfrentou óbices cartorários à formalização da transferência, não sanados administrativamente pela CODHAB. O juízo de origem determinou a outorga da carta de adjudicação e condenou os réus ao pagamento de custas e honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a adjudicação compulsória do imóvel requerido pela autora; (ii) estabelecer se é cabível a condenação da CODHAB ao pagamento de honorários sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A adjudicação compulsória é medida cabível quando há promessa de compra e venda válida, pagamento integral do preço e recusa injustificada do promitente vendedor ou seu sucessor em outorgar a escritura definitiva, nos termos dos arts. 1.417 e 1.418 do Código Civil.
4. No caso, restou comprovada a existência da promessa de compra e venda, a cessão válida de direitos ao ex-companheiro da autora, a posse exclusiva exercida por ela há décadas, bem como a quitação integral do imóvel, reconhecida expressamente pela própria CODHAB.
5. A recusa da CODHAB em rerratificar a escritura por irregularidades meramente formais (estado civil dos cedentes desatualizado em procuração) não se justifica diante da possibilidade de saneamento administrativo e configura resistência ilegítima ao cumprimento da obrigação.
6. A negativa de regularização por parte da CODHAB ensejou a propositura da ação, sendo devida a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios com base nos princípios da sucumbência e da causalidade.
7. A jurisprudência do TJDFT reconhece o direito à adjudicação compulsória quando demonstrado o adimplemento contratual e a recusa indevida da administração pública em formalizar a transferência, mesmo em contexto de programas habitacionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Honorários sucumbenciais majorados.
Tese de julgamento:
1. A adjudicação compulsória é cabível quando comprovadas a celebração de promessa de compra e venda, a quitação do preço e a posse exercida de forma contínua e exclusiva pelo adquirente.
2. A recusa administrativa fundada em vício formal sanável não impede o reconhecimento judicial do direito à adjudicação compulsória.
3. A parte que dá causa à propositura da ação responde pelo pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, ainda que alegue ter agido de boa-fé.